Tribunal: TJDFT
Processo: 0758262-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REQUISITOS AUSENTES. REEXAME DA MATÉRIA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré/embargante sustenta que houve omissão no julgado pois o órgão julgador não se manifestou sobre a tese apresentada pelo embargante consistente na ofensa ao princípio da legalidade, baseado no enunciado da Súmula Vinculante n. 37 tendo em vista que a Portaria PMDF n. 1057 não elenca o direito ao recebimento ao adicional de 0,3% pleiteados na inicial. Já a autora/embargante alega contradição na fixação dos honorários de advocatícios por equidade. Postula a fixação em 10%, nos termos delineado no art. 55, da Lei 9.099/95.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. Sem razão as partes embargantes.

4. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada no caso sob análise.

5. Reitera-se que o vício apontado deve estar contido no próprio julgamento, o que não ocorreu. O acórdão analisou as provas, bem como a legislação pertinente e concluiu que o autor (policial militar da reserva) tem direito ao adicional de 0,3% devido a sua designação para o serviço ativo durante o período de 06/2018 a 10/2019.

6. Resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.

7. Saliente-se, ainda, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

8. Quanto aos embargos interpostos pela parte autora/embargante, é cediço que o juiz deve fixar os honorários advocatícios equitativamente quando o valor da causa não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento (art. 6o da Lei 9.099/1995), e deverá levar em conta, ainda, o grau de complexidade da causa. A causa não oferece maiores complexidades a exigir do advogado maiores esforços, dado se tratar de demanda repetitiva, que repercute no trabalho do advogado. Dessa forma, não há que se falar em vício na decisão embargada.

9. Os embargos apresentados pelas partes não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.

10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

11. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95